Tribunal: CVM
Processo: IA-2012-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no 09/2012

Acusados: Marco Antonio Moura de Castro

Silvio Tini de Araújo

Ementa:
Divulgação e utilização de informação relevante – Descumprimento dos
deveres de sigilo e de lealdade exigidos dos administradores de
companhia aberta. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com base no art. 11, §1o, inciso I,
da Lei no 6.385/76, decidiu:
1.
Aplicar ao acusado Silvio Tini de Araújo, na qualidade, à época
dos fatos, de membro do Conselho de Administração da Ecodiesel, a
pena de multa no valor de R$ 500.000,00, pela divulgação de
informações relevantes relativas à Companhia, em infração ao
disposto no §1o do art. 155 da Lei no 6.404/76, c/c o art. 8o da
Instrução CVM no 358/2002.

2.
Aplicar ao acusado Marco Antônio Moura de Castro, na
qualidade, à época dos fatos, de membro do Conselho de
Administração da Ecodiesel, a pena de multa no valor de R$
500.000,00, pela utilização de informação relevante ainda não
divulgada ao mercado, com a finalidade de auferir vantagem, em
infração ao disposto no §1o do art. 155 da Lei no 6.404/76, c/c o
caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de
acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil,
que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsórcios tiverem
diferentes procuradores.

Proferiu defesa oral o advogado Guilherme Valdetaro, representante do
acusado Silvio Tini de Araújo.

Presente
a
Procuradora-federal
Julya
Sotto
Mayor
Wellisch,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura
Carneiro de Novaes, Relatora, Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, e o
Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 09/2012

Acusados: Marco Antônio Moura de Castro

Silvio Tini de Araújo

Assunto:
Utilização de informações relevantes ainda não divulgadas ao
mercado envolvendo ações de emissão da Brasil Ecodiesel Indústria e
Comércio de Biocombustíveis e Óleos S.A. (infração ao art. 155, §1o,
da Lei no 6.404/1976, c/c o art. 13 da Instrução CVM no 358/2002).
Dever de sigilo (infração ao art. 155, §1o, da Lei no 6.404/76, c/c o
art. 8o da Instrução CVM no 358/2002).

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

RELATÓRIO

I.
DA ORIGEM
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador tem origem no RELATÓRIO
DE ANÁLISE GMA-2 No 009/12, de 04/08/2012 (fls. 04-43), que analisou o
Processo CVM no RJ2010/15605, instaurado em 25/10/2010 pela Gerência de
Acompanhamento de Empresas 1 (“GEA-1”), com o objetivo de apurar a “eventual
utilização de informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado em
operações realizadas com ações de emissão da Brasil Ecodiesel Ind. e Com. de
Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A, nos períodos que antecederam às
informações divulgadas em 25 de outubro e 7 de dezembro e de eventuais práticas
não equitativas e manipulação de preços das ações emitidas pela companhia, no
período de julho a dezembro de 201.”.

2.
Os fatos fazem referência ao período de outubro a dezembro de 2010, no
qual a Brasil Ecodiesel Ind. e Com. de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A.
(“Ecodiesel” ou “Companhia”) emitiu um Comunicado ao Mercado e um Fato
Relevante, em 25/10/2010 e 07/12/2010 respectivamente.

II.
DO RELATÓRIO DE ANÁLISE GMA-2 No 009/12 DE 04/08/2012
3.
Em 22/10/2010, a BM&FBOVESPA detectou uma movimentação atípica dos
valores mobiliários de emissão da Companhia. Expediu então ofício à Companhia
solicitando informações sobre qualquer fato de conhecimento da mesma que
pudesse justificar as oscilações registradas com as ações de sua emissão, bem
como o aumento do número de negócios e da quantidade negociada.

4.
Em 25/10/2010, a Companhia informou, por meio de Comunicado ao
Mercado (fls. 51 e 52), que:
“(...)
As administrações da Companhia e da Maeda S.A. Agroindustrial (“Maeda”) estão negociando uma possível
combinação dos negócios das companhias. A referida negociação
envolve não apenas o mérito dessa combinação, as sinergias e os
ganhos
operacionais
administrativos
e
financeiros
para
as
companhias envolvidas, mas também o formato da operação a ser
eventualmente realizada e os processos de auditoria jurídica,
contábil e financeiras que cada parte fará com relação à outra e

cujo resultado será determinante para a decisão com relação à
realização do eventual negócio (...)”

5.
Também em 25/10/2010, a GEA-1 encaminhou à Companhia Ofício1
solicitando informações e documentos sobre a matéria veiculada no Portal Exame
em 22/10/2010, sob o título “Ecodiesel e Maeda fundem-se e vendem fatia por
70% acima do valor em bolsa”. No mesmo Ofício, a GEA-1 solicitou manifestação
do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. EC, a respeito do
cumprimento dos artigos 3o e 4o da Instrução CVM no 358/20022.

6.
A Companhia, em 25/10/2010, respondeu ao ofício da GEA-1 escusando-se
da obrigatoriedade de divulgação de Fato Relevante prevista nos artigos 3o e 4o da
Instrução CVM no 358/2002. Para a Companhia, até aquele momento, as
negociações se encontravam “(...) em estágio absolutamente preliminar, sem que
tenha havido qualquer deliberação de órgão de administração da Companhia,
decisão de seus acionistas ou a celebração de qualquer documento entre a
Companhia e a Maeda Industrial acerca de qualquer negócio entre tais sociedades”.

7.
A Companhia também alegou que, assim que percebeu a negociação atípica
dos seus papéis, esforçou-se para que pudesse fornecer ao mercado, antes do
início do pregão seguinte, a informação mais atualizada e transparente possível,
materializada no Comunicado ao Mercado do dia 25 de outubro.

8.
Ao analisar a notícia no dia 22/10/2010 no Portal Exame, a área técnica
apontou que tal fato já fora noticiado desde o final de setembro. Em 30/09/2010, o
Portal havia divulgado a notícia “Fundo de Banuelos negocia compra de 14% da
Brasil Ecodiesel” (fls. 121 e 122). O espanhol Enrique Banuelos era o principal
investidor do fundo Arion Capital, que em maio daquele ano havia comprado a
Maeda S.A. Agroindustrial (“Maeda”).

9.
Em 01/10/2010, o mesmo Portal divulgou a notícia “JCA será o novo
presidente da Brasil Ecodiesel” (fls. 166 e 167), como descrito abaixo:
“(...) A missão de JCA é justamente conduzir o processo de
integração e de reestruturação das duas empresas. ‘JCA comandou
a Brasil Ecodiesel num momento em que ela estava numa pindaíba
danada. Agora vai poder mostrar que pode fazer um bom trabalho
em seu desenvolvimento e na eventual integração com os ativos da
Maeda ou com os de qualquer outra empresa’” - disse Silvio Tini,
membro do Conselho de Administração da Companhia.

10.
A Companhia também divulgou outros
dois comunicados sobre a
aquisição/alienação de participação acionária. No primeiro, datado de 29/10/2010,
a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado informando que o Fundo de
Investimento em Participações Neo Biodisel alienou, ao longo das últimas semanas,
ações ordinárias de emissão da Companhia. Já no segundo, a Companhia divulgou
Comunicado ao Mercado informando que Sílvio Tini de Araújo (“Sílvio Tini”),
membro do CA da Companhia à época, passou a deter, direta e indiretamente,
participação acionária de 10,1% do total das ações ordinárias de emissão da
Companhia.
11.
A Companhia, por fim, divulgou, em 07/12/2010, Fato Relevante (fls. 132 e
133), no qual seus administradores comunicaram aos acionistas e ao mercado em
geral que aprovaram, naquela data, o Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de Emissão da Maeda pela Companhia. Nos pregões que antecederam o Fato

Relevante de 07/12/2010 a área técnica também observou movimentações
atípicas, sobretudo nos dias 2, 3, 6 e 7 de dezembro.

12.
Diante de tais movimentos atípicos, e por meio de informações fornecidas
pela BSM, a área técnica fez uma busca por negócios envolvendo pessoas
vinculadas à Companhia, bem como volumes expressivos negociados no período
entre 01/10/2010 e 31/12/2010.

13.
Com relação às pessoas vinculadas, identificou-se operações realizadas por
Fernão Henrique Pio Rocha de Moura Castro (“Fernão de Castro”), filho de Marco
Antônio Moura de Castro (“Marco de Castro”), membro do CA da Companhia.
Fernão de Castro outorgou uma procuração ao seu pai para representá-lo “(...) com
poderes específicos para em nome do Outorgante, transmitir verbalmente/por
escrito ordens para a compra ou venda de títulos e valores mobiliários nos
mercados administrados pela Bolsa de Valores de São Paulo (...)”.

14.
Ao analisar as notas de corretagem enviadas pela Itaú Corretora, onde
Fernão de Castro é cliente, a área técnica apontou que fica claro que a mesma
recebeu ordens relativas às operações realizadas no dia 20/10/2010 por meio do
procurador do cliente, seu pai. Seria possível verificar, ainda, que Marco de Castro
já ligou para o corretor com a intenção de operar com o papel da Companhia, visto
que tal papel não foi oferecido pelo corretor, que ainda falou sobre as perspectivas
de mercado e sobre outros papéis. Em resposta, Marco de Castro afirmou “(...) vou
correr um risco aí hoje, sabe (...)3”.

15.
Ao final, a área técnica identificou:

a) eventual infração à Instrução CVM no 358/2002, referindo-se4:

i)
aos atos e fatos que antecederam a divulgação do Comunicado ao
Mercado de 25/10/2010, na qual estão enquadrados o Sr. EC, Diretor de
Relações com Investidores da Companhia e o Sr. Silvio Tini, por conta da
movimentação atípica detectada pela Bolsa e a divulgação, pelo Portal
Exame, de notícia de negociação entre a Companhia e a Maeda. A área
técnica observou que, desde 30/09/2010, notícias sobre as negociações
entre a Companhia e a Maeda foram veiculadas, porém nenhum
comunicado ou fato relevante foi feito ao mercado. Além disso, o Sr. Silvio
Tini, devido à posição que ocupava na Companhia, não poderia ter
declarado à imprensa a eventual integração com os ativos da Maeda, visto
que isso seria função da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia, logo do Sr. EC; e

ii)
ao artigo 13 da Instrução CVM no 358/20025, por conseguinte citando o
Sr. e Fernão de Castro.

16.
O MEMO/SEP/GEA-1/no 070/2011 (fls. 144-148), em complemento ao
RELATÓRIO DE ANÁLISE GMA-2 No 009/12, destacou, em novidade, que:

a)
a partir da resposta da Companhia (fls. 57-76) ao ofício6, a negligência
do Diretor de Relações com Investidores, EC, no cumprimento do dever
de informar previsto na Lei no 6.404/1976, art. 157 §§ 1o, alínea e, e
4o7,
regulamentado
na
Instrução
CVM
no
358/2002,
não
foi
comprovada; e

b)
no entanto, por conta do vazamento pela imprensa e das oscilações
atípicas nos preços e nas quantidades de negócios realizadas, a forma
de divulgação dessas negociações deveria ter sido a de Fato Relevante,
e não de Comunicado ao Mercado8.

III.
DOS FATOS
III.1. SILVIO TINI DE ARAÚJO

17.
Silvio Tini, membro do CA da Companhia desde 26/04/2010, declarou à
imprensa, em 01/10/2010, que “JCA (...) vai poder mostrar que pode fazer um
bom trabalho em seu desenvolvimento e na eventual integração com os ativos da
Maeda ou com os de qualquer outra empresa (...)”.

18.
Segundo a carta assinada por EC9, Silvio Tini teve conhecimento das
negociações mantidas entre a Companhia e a Maeda anteriormente à divulgação do
Comunicado ao Mercado de 25/10/2010.

19.
Ao se manifestar sobre esses fatos10, Silvio Tini alegou, principalmente, que:
a)
a reportagem divulgada no dia 01/10/2010 é vaga e não menciona que
foi ele quem informou sobre a integração de ativos da Companhia com a
Maeda;
b)
jamais afirmou ou divulgou informações no sentido de que haveria a
integração da Companhia com os ativos da Maeda, mas apenas
respondeu ao repórter sobre uma eventual integração de ativos com a
Maeda ou qualquer outra empresa; e
c)
nos dias que sucederam à entrevista (01/10/2010 a 30/11/2010), as
ações de emissão da Companhia tiveram comportamento normal.

III.2. FERNÃO HENRIQUE P.R. MOURA DE CASTRO E MARCO ANTÔNIO MOURA DE
CASTRO
20.
Fernão de Castro é filho de Marco de Castro, membro do CA da Companhia
de 2003 a 2011 e membro do Comitê de Recursos Humanos em 2010.

21.
De acordo com a Ficha Cadastral junto à Itaú Corretora, Fernão de Castro
operava por conta própria e, por meio de procuração, outorgara a Marco de Castro
poderes para “(...) transmitir verbalmente/por escrito ordens para a compra ou
venda de títulos e valores mobiliários nos mercados administrados pela Bolsa de
Valores de São Paulo (...)”.

22.
Pelo conteúdo das ligações, embora Marco de Castro utilizasse a conta do
filho, estava gerindo o próprio patrimônio, tendo em vista não haver segregação
entre o seu patrimônio e o do seus filhos.

23.
Inicialmente, Marco de Castro pretendia comprar dois milhões de ações para
MF e um milhão de ações para Fernão de Castro, seus dois filhos. No entanto,
alertado pela corretora de que seu filho MF estava tendo problemas com o
compliance do Santander, decidiu comprar dois milhões de ações na conta de
Fernão de Castro.

24.
Segundo carta assinada por EC11, Marco de Castro teve conhecimento das
negociações mantidas entre a Companhia e a Maeda anteriormente à divulgação do
Comunicado ao Mercado de 25/10/2010. Todavia, Marco de Castro afirmou que

somente tomou conhecimento da fusão entre as referidas companhias por meio
deste Comunicado ao Mercado.

25.
Entretanto, cabe ressaltar que Marco de Castro esteve presente à Reunião
do Conselho de Administração (“RCA”) realizada no dia 30/09/2010, conforme
consignado em ata12. Em tal reunião, segundo a Companhia informou13, JCA
apresentou projeto para incorporação de empresas do agronegócio, sendo
mencionada a Maeda como potencial alvo de aquisição.

26.
No decorrer do pregão em que foi dada a ordem de compra, o operador
entrou em contato com Marco de Castro perguntando sobre o seu interesse em
realizar day-trade, já que o papel havia subido para R$ 1,08, o que lhe renderia um
lucro, aproximadamente, de R$ 100 mil. Entretanto, Marco de Castro afirmou que
pretendia ficar mais tempo com o papel e que pretendia reverter com essa compra
a termo o prejuízo de R$ 500 mil sofrido com o papel, logo tal day-trade não
atendia as suas pretensões14. Ainda na conversa com o operador, concordou que
fosse feito o day-trade se conseguisse realizar a venda a R$ 1,09. Como o operador
não conseguiu esse preço, “passou a termo”, no fim do dia, as compras realizadas.

27.
Por meio de uma simulação, para que a expectativa de Marco de Castro de
recuperar o prejuízo de R$ 500 mil fosse satisfeita, seria necessário que o papel
alcançasse a cotação de R$ 1,29. No entanto, a cotação máxima, durante o período
que em manteve a posição em aberto, foi de R$ 1,25.

28.
Caso Marco de Castro conseguisse implantar seu plano inicial, qual seja
comprar três milhões de ações na conta de seus dois filhos, bastaria que a cotação
do papel alcançasse o valor de R$ 1,20, logo teria maiores chances de obter
sucesso em sua operação.

29.
Por fim, diante do insucesso de sua operação, em 13/01/2011, Marco de
Castro efetuou rolagem, encerrando sua posição a termo e auferindo prejuízo de R$
411.725,00.

IV.
DAS CONCLUSÕES DA ACUSAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÕES
30.
Em relação a Silvio Tini, a Acusação concluiu o seguinte (fls. 881-883 e 907-
912):
a)
a alegação de que as ações de emissão da Companhia tiveram
comportamento normal entre os dias 01/10/2010 e 30/11/2010 não
corresponde à realidade, tendo em vista que o inquérito foi instaurado
exatamente por conta da identificação de movimentação atípica ocorrida
no dia 22/10/2010;
b)
embora a sua entrevista não tenha provocado impacto direto nos preços
e no volume das ações, não há que se falar em afastamento da ilicitude
de sua conduta, visto que a “mudança na cotação das ações ou no
volume negociado não é requisito para que um fato seja considerado
relevante, bastando ter força suficiente para alterar a decisão de
investimento, independentemente da correspondente e efetiva alteração
na cotação do papel ou volume negociado.15”; e
c)
ao responder ao repórter, Silvio Tini já sabia sobre a possibilidade real
de se concretizar a operação com a Maeda. Assim, forneceu informação
sigilosa, não divulgada ao mercado, infringindo o disposto no artigo 155,
§1o da Lei no 6.404/197616 e no artigo 8o da Instrução CVM no
358/200217.

31.
Em relação a Fernão de Castro e Marco de Castro, a Acusação concluiu o
seguinte (fls. 884-889 e 907-912):
a)
embora utilizasse a conta do filho, Marco de Castro estava gerindo o
próprio patrimônio. Assim, apesar da operação a termo ter sido
realizada em nome de Fernão de Castro, as decisões, os negócios e os
recursos utilizados na operação pertenciam, de fato, a Marco de Castro;
b)
Marco de Castro esteve presente à RCA do dia 30/09/2010, na qual JCA
apresentou um projeto para a incorporação de empresas de
agronegócio, sendo a Maeda mencionada como potencial alvo de
aquisição. Ainda nessa RCA, a Acusação aponta que os conselheiros
decidiram que os membros do Comitê de Recursos Humanos, do qual
Marco de Castro participava, deveriam negociar a proposta de trabalho
com o Sr. JCA, conforme consta em ata18;
c)
Marco de Castro estava numa posição de absoluta vantagem em relação
às suas contrapartes e a todo o mercado, pois ele possuía uma
informação mais ampla e precisa que aquela disponível ao mercado
sobre a evolução e a viabilidade de concretização das negociações19; e
d)
o prejuízo obtido por Marco de Castro em suas operações com ações da
Companhia não afasta a prática do insider trading20. Assim, afirma que
Marco de Castro utilizou informação relevante ainda não divulgada com
a finalidade de auferir vantagem no mercado de valores mobiliários.

32.
Diante do exposto, a Acusação responsabilizou as pessoas adiante
mencionadas pelas seguintes irregularidades praticadas:
a)
Marco Antônio Moura de Castro, na qualidade, à época dos fatos, de
membro do CA da Companhia, por utilizar informação relevante ainda
não divulgada, com a finalidade de auferir vantagem no mercado de
valores mobiliários, infringindo, assim, o disposto no §1o do art. 155 da
Lei no 6.404/1976, c/c caput do art. 13 da Instrução CVM no 358/2002,
infração qualificada como grave, para os fins previstos no §3o do art. 11
da Lei no 6.385/197621, por força do disposto da Instrução CVM no
131/1990, vigente à época dos fatos, e no art. 18 da Instrução CVM no
358/200222; e
b)
Silvio Tini de Araújo, na qualidade, à época dos fatos, de membro do
CA da Companhia, por divulgar informações relevantes relativas à
Companhia e que deveria ter mantido sob sigilo, infringindo, assim, o
disposto no §1o do art. 155 da Lei no 6.404/1976 c/c art. 8o da
Instrução CVM no 358/2002, infração qualificada como grave, para os
fins previstos no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, por força do
disposto na Instrução CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos, e no
art. 18 da Instrução CVM no 358/2002.

V.
DAS DEFESAS
33.
Em 04/06/2014, Silvio Tini de Araújo apresentou Defesa nos seguintes
termos (fls. 953-980):
a)
primeiramente, a Defesa aponta que uma “simples reportagem
veiculada no portal da internet de um importante veículo de
comunicação, na qual o suplicante se limitou a responder a uma
pergunta objetivamente formulada por um repórter, mas sempre no
campo da conjectura, da suposição, da eventualidade.” não pode ser
considerada como divulgação indevida de informação sigilosa;

b)
ressalta que o mercado financeiro, sensível a eventos como esse, não
tratou a reportagem, do dia 01/10/2010, como se fosse uma divulgação
de informações relevantes relativas à Companhia e que deveria ter
mantido sob sigilo, até porque não houve qualquer comportamento
atípico nos papéis das empresas mencionadas na reportagem nos dias
que sucederam sua divulgação;
c)
conforme tabela à fl. 966, a euforia do mercado somente se verificou
semanas depois, no dia 22/10/2010, quando o mesmo Portal “deu como
certa a fusão entre aquelas duas empresas (...)”;
d)
o título da reportagem não fala da fusão entre aquelas sociedades, mas
sim da contratação do novo Diretor Presidente da Companhia, da
seguinte forma: “JCA será o novo presidente da Brasil Ecodiesel.” Assim,
entende que tal reportagem tinha como foco principal a divulgação aos
leitores do novo executivo que seria o Diretor Presidente da Companhia;
e
e)
por fim, lembra que, no dia 30/09/2010, antes do Defendente ter
participado da reportagem, o mesmo site já tinha publicado notícia
semelhante, inclusive fazendo referência expressa à incorporação, pela
Companhia, dos ativos da Maeda. Destaca, ainda, que o título de tal
reportagem era “Fundo de Banuelos negocia compra de 14% da Brasil
Ecodiesel (...)” (fls. 961 e 962). Dessa forma, a Defesa argui que “todo
o mercado já sabia, desde o dia 30/09/2010, desses rumores de que
havia negociações ou tratativas preliminares discutindo acerca da fusão
daquelas duas empresas.” (fl. 964), logo Silvio Tini não teria divulgado,
no dia 01/10/2010, informações relevantes acerca da Companhia, que
deveria manter em sigilo.

34.
Em 04/06/2014, Marco Antônio Moura de Castro apresentou Defesa nos
seguintes termos (fls. 981-1076):
a)
as negociações se deram no nome de Fernão de Castro, filho de Marco
de Castro, pelo fato deste último possuir demandas com um ex-sócio da
Companhia. Existindo a possibilidade de sofrer penhora de seus bens,
passou-os para seus filhos;
b)
a aquisição de dois milhões de ações da Companhia, em 20/10/2010, foi
uma decisão estratégica de Marco de Castro, visto que tinha a intenção
de permanecer como membro do CA e a posse de referidas ações
poderia fortalecer sua posição, tendo em vista a difusão do controle da
Companhia. Isto porque, tendo como base o artigo 15, §2o do Estatuto
Social da Companhia (fl. 1.029) vigente à época, no mínimo 20% dos
membros do CA deveriam ser conselheiros independentes, como Marco
de Castro;
c)
em seguida, a Defesa alega que não havia qualquer fato que pudesse
ser considerado como relevante. Isto porque Marco de Castro somente
tomou conhecimento da operação com a Maeda em 25/10/2010, por
meio de Comunicado ao Mercado apresentado pela Companhia,
diferente do que a peça acusatória alega. Além disso, até a RCA de
23/11/2010, nenhum documento formal da Companhia continha
qualquer tipo de informação da operação com a Maeda e existiam
diversas oportunidades de negócio, sendo a operação com a Maeda
apenas um embrião23; e
d)
quanto à suposta finalidade de auferir vantagem, a Defesa aponta que
Marco de Castro teve a possibilidade de auferir lucro de mais de R$
100.000,00 com a realização de day-trade e que, ao final, teve um

prejuízo de R$ 411.725,00. Assim, não haveria que se falar em insider
trading, visto que não houve intenção de auferir lucro.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
---------------------------------
1 Ofício CVM/SEP/GEA-1/No403/2010.
2 Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à
bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão
da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos
seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os
mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
§1o Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, deverão
comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com
Investidores, que promoverá sua divulgação.
§2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato relevante
e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente
se eximirão de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.
§3o O Diretor de Relações com Investidores deverá divulgar simultaneamente ao mercado ato ou fato
relevante a ser veiculado por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa, ou em
reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou com público selecionado, no país ou no
exterior.
§4o A divulgação deverá se dar através de publicação nos jornais de grande circulação utilizados
habitualmente pela companhia, podendo ser feita de forma resumida com indicação dos endereços na rede
mundial de computadores - Internet, onde a informação completa deverá estar disponível a todos os
investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e
entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam
admitidos à negociação.
§5o A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante, inclusive da informação resumida referida no
parágrafo anterior, devem ser feitas de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao público
investidor.
§6o A CVM poderá determinar a divulgação, correção, aditamento ou republicação de informação sobre
ato ou fato relevante.
Art. 4o A CVM, a bolsa de valores ou a entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação podem, a qualquer tempo, exigir do
Diretor de Relações com Investidores esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou
fato relevante.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciado, o Diretor de
Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o
objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado.
3Trecho retirado da transcrição da primeira gravação entre a Corretora e o Investidor, datada de
20/10/2010, às 10:55h (fl. 250).
4Destaca-se que, apesar da área técnica ter feito um levantamento e identificado operações realizadas por
outras pessoas físicas, a Acusação, posteriormente, entendeu que apenas os Srs. Silvio Tini e Marco de
Castro deveriam ser responsabilizados.
5Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é
vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria

companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por
disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia
aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato
ou fato relevante.
6 CVM/SEP/GEA-1/No403/2010.
7Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de
ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão
da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.
§1o O administrador de companhia aberta é obrigado a revelar à assembleia-geral ordinária, a pedido de
acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social:
(...)
e) quaisquer atos ou fatos relevantes nas atividades da companhia.
(...)
§4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores
e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na
decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
(...)
8Neste sentido, a GEA-1 sugeriu o envio de Ofício de Alerta ao Diretor de Relações com Investidores,
como se observa à fl. 149.
9Em resposta ao OFÍCIO/SEP/GEA-1/No 125/2011, de 21/03/2011 (fl. 142).
10 Em resposta ao OFÍCIO CVM/SPS/GPS-2/No 081/2013, de 20/03/2013 (fls. 447-454).
11 Idem item 12.
12Constante às fls. 498 e 499.
13 Em resposta ao OFÍCIO/CVM/SPS/GPS-2/No 195/2012 (fls. 368-376).
14Conforme transcrição da gravação às fls. 260 e 261.
15Neste sentido, a Acusação cita a decisão proferida no julgamento do PAS CVM no RJ2006/5928, Rel.
Diretor Pedro Oliva Marcílio de Souza.
16Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus
negócios, sendo-lhe vedado:
(...)
§1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação
que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de
influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação
para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
(...)
17Art. 8o. Cumpre aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo das informações relativas a ato ou fato relevante
às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam,
respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.
18 Constante às fls. 498 e 499.
19Neste sentido, a Acusação cita o voto do PAS 04/2004, julgado em 28/06/2006, Relator Presidente
Marcelo Trindade:
“As expressões, a meu ver, apesar da aparência mais específica da norma regulamentar, e mais genérica
do tipo legal, devem ser tomadas como sinônimas, significando a vedação de negociar quando se está de
posse de uma informação (i) relevante, no sentido de substancial (ou material, para homenagear o
anglicismo tão em voga), porque capaz de influenciar, potencialmente, a cotação dos valores mobiliários
de uma sociedade, e (ii) não divulgada, no sentido de que ainda não tornada pública, confirmada, pelo
emissor ou terceiros que com ele se relacionem.
29. No caso concreto, a existência das negociações entre BNDES e BNDESPar, de um lado, e
Eletropaulo, de outro, havia sido tornada pública, mas seu estágio diário não o fora e seria mesmo
absurdo que o fosse. A companhia tem o direito de manter tal informação em sigilo, até a conclusão do

processo, no interesse da própria companhia, mas isto não tira a relevância da evolução diária das
negociações.
30. Dizendo-o de outro modo: as contrapartes que venderam ações ao acusado 40 dias antes da
conclusão das negociações detinham muito menos informação do que ele, porque ele conhecia o estágio
das negociações, e elas não. Não se sabe se teriam vendido as ações pelo mesmo preço – que
proporcionou o significativo lucro ao acusado pouco depois da conclusão do acordo – se estivessem no
mesmo nível de informação.”
20Neste sentido, a Acusação cita o voto do PAS 04/2004, julgado em 28/06/2006, Relator Presidente
Marcelo Trindade:
“10. Vê-se que a regra legal estipula uma vedação à negociação de valores mobiliários, desde que
presentes os seguintes requisitos: (i) finalidade de auferir vantagem, elemento volitivo também referido
no §1o do mesmo art. 155, que trata dos administradores da sociedade; e a (ii) existência de informação
relevante ainda não divulgada.
(...)
13. Veja-se que a finalidade de obter vantagem constitui elemento subjetivo do tipo, que o faz doloso, e
que se traduz na intenção do agente de produzir um resultado. A produção do resultado, em si mesma,
isto é, no caso concreto, a efetiva obtenção da vantagem visada, é o elemento objetivo, não se confunde
com a finalidade (que é a intenção do agente), e não integra a conduta descrita nos artigos 155, §§1o e
4o, da Lei das S.A., e no art. 13 da Instrução 358/02.”
21Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
(...)
§3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput
deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da
Comissão de Valores Mobiliários.
(...)

22Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a
transgressão às disposições desta Instrução.
(...
23Neste sentido, a Defesa cita o Parecer CVM/SJU/No 024, de 28/02/1984, no qual a Superintendência
Jurídica se pronunciou no sentido de que “negócio jurídico em fase embrionária não configura
informação privilegiada para enquadrar a operação como uma insider trading.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o 09/2012

Acusados:
Marco Antônio Moura de Castro

Silvio Tini de Araújo

Assunto:
Utilização de informações relevantes ainda não divulgadas ao
mercado envolvendo ações de emissão da Brasil Ecodiesel Indústria
e Comércio de Biocombustíveis e Óleos S.A. (infração ao art. 155,
§1o da Lei no 6.404/1976 c/c o art. 13 da Instrução CVM no
358/2002). Dever de sigilo (infração ao art. 155, §1o da Lei no
6.404/1976 c/c o art. 8o da Instrução CVM no 358/2002).

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1.
O presente Processo Administrativo Sancionador trata da responsabilização
de dois conselheiros de administração da Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de
Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A. (“Ecodiesel” ou “Companhia”):

a) Sr. Marco Antonio Moura de Castro (“Marco de Castro”) por uso de
informação privilegiada, e
b) Sr. Silvio Tini de Araújo (“Silvio Tini”) por falta ao dever de lealdade ao
divulgar informação que ainda não era de conhecimento do mercado.

No que se segue, analiso a responsabilização de cada um dos defendentes.

2.
O portal da Revista EXAME (EXAME.com) publicou dois artigos a respeito da
Ecodiesel em dois dias seguidos informando possível operação envolvendo a
Companhia.

3.
Na primeira reportagem do dia 30/09/2010 (fl. 164-165), a Revista
informou que o Fundo Arion Capital, cujo principal investidor, à época, era o
espanhol Enrique Bañuelos, negociava a compra de 14,2% de participação no
capital da Ecodiesel de propriedade de quatro bancos. Nessa mesma reportagem, a
Companhia negou que houvesse “encontro agendado entre seus conselheiros” para
aquele dia. A reportagem comentou ainda que a ideia do Fundo Arion era encorpar
os ativos da Maeda, sociedade produtora de algodão, que o Fundo havia adquirido
em maio de 2010 e que a operação dependeria do aval de Silvio Tini, um dos
principais acionistas da Ecodiesel.

4.
Apesar do comentário da reportagem informando que a Companhia negara
encontro dos conselheiros, o fato é que o Conselho de Administração se reuniu, no
mesmo dia, 30/09/2010, às 14h e decidiu delegar aos membros do Comitê de
Recursos Humanos a preparação de uma “proposta de trabalho com o Sr. JCA” (fls.
498-499). Às 14:30h, o Conselho reuniu-se novamente para a discussão de vários
projetos e questões financeiras (fls. 500-504). Tanto Marco de Castro quanto Silvio
Tini estavam presentes.

5.
Em 17/12/2012, em resposta a ofício da CVM, a Vanguarda Agro (atual
denominação social da Companhia), informou:
“Nesta apresentação feita por JCA na referida Reunião do Conselho de
Administração [30/09/2010], a estratégia apresentada foi um projeto para
incorporação de empresas do agronegócio, sendo mencionada que um
potencial alvo de aquisição seria a Maeda S.A Agroindustrial (a “Maeda”),
empresa do agronegócio que havia sido adquirida, em maio de 2010, por um
Fundo de Investimento em Participação (o “FIP”) gerido pela Arion Capital
gestora de Recursos e Assessoria Financeira (a “Arion”). (fl. 368).

6.
Por outro lado, em 29/07/2013, o Sr. EC, diretor de relações com
investidores da Companhia à época, ao comentar a matéria veiculada na
Exame.com de 01/10/2010 (fls. 706-707), informou que se tratava “de rumores de
mercado a medida que não havia ocorrido qualquer discussão sobre possível
combinação de negócios das companhias entre a diretoria e o Conselho de
Administração. De fato, após a reestruturação da Companhia, que permitiu obter
uma posição de caixa mais confortável, os acionistas da Companhia tiveram acesso
a várias propostas para aquisição/fusão com outras Companhias, inclusive a Maeda,
porém sem nenhuma formalização”.

7.
Ainda em resposta ao mesmo ofício, EC disse que, quando ocorreu a
movimentação atípica dos papéis da Companhia no dia 22/10/2010 (uma sexta-
feira), ele questionou os acionistas sobre uma possível negociação. Nesse

momento, teria sido informado “que o Conselho e os principais acionistas estavam
em negociação”. Imediatamente, fez publicar o Comunicado a Mercado do dia
25/10/2010 (fls. 51-52, segunda-feira, antes da abertura do pregão).

8.
Estas duas respostas confirmam a informação prestada já em 21/03/2011
pela Companhia quando esta informou a lista de seus administradores que teriam
conhecimento das negociações entre a Companhia e a Maeda, antes de
25/10/2010. Segundo a Companhia, todos os seus conselheiros de administração e
seus diretores estatutários sabiam das tratativas (fls. 142-143).

9.
Noto que o defendente Silvio Tini não só era conselheiro da Companhia
como seu maior acionista com 10,15% do capital total, de acordo com o Formulário
de Referencia de 2010 (versão 4 à fl. 75)1. No Formulário ITR de setembro de
2010, a nota explicativa 19 informa que, após os aumentos de capital de
25/05/2009 (R$ 104 milhões) e de 27/08/2009 (R$ 315 milhões), Silvio Tini, direta
e indiretamente, detinha 9,84% (71.310 mil ações) do capital total da Companhia
em 30/09/2010. O maior acionista era o FIP NeoBiodiesel com 12,25% do capital
total.
10.
Das respostas da Companhia e de EC, é possível concluir não só que os
conselheiros
da
Companhia
já
tinham
conhecimento
em
30/09/2010
da
possibilidade de uma negociação envolvendo a Companhia e a Maeda como
também que os principais acionistas já a estavam negociando em 22/10/2010
quando confirmaram as tratativas a EC, diretor de relações com investidores.

11.
Portanto, os dois defendentes neste PAS sabiam das tratativas. Aliás, isto
não é de se estranhar já que a Companhia tinha capital disperso e Silvio Tini era o
segundo maior acionista dela em 30/09/2010. Quanto a Marco de Castro, ele era
acionista da Companhia (1,9% do capital antes da oferta pública inicial, IPO) e
membro do conselho de administração da Companhia desde antes do IPO2.

12.
Na segunda reportagem do Portal da Revista, no dia 01/10/2010, a
EXAME.com conversou com Silvio Tini (fls. 166-167). De acordo com a reportagem,
Silvio Tini confirmou a indicação de JCA para a presidência da Companhia, apenas
ressalvando que a contratação não estava formalizada. A revista mencionou que
“Tini detém, por meio da Bonsucex Holding 10% do capital da Brasil Ecodiesel e
dois assentos no conselho de administração da companhia”. Importante notar que a
mesma reportagem informa que a Companhia foi procurada, mas “não comentou a
notícia”.
13.
A reportagem coloca em aspas a seguinte fala de Silvio Tini: “JCA comandou
a Brasil Ecodiesel num momento em que ela estava numa pindaíba danada. Agora
vai poder mostrar que pode fazer um bom trabalho em seu desenvolvimento e na
eventual integração com os ativos da Maeda ou com de qualquer outra empresa”
(fl. 166).
14.
Os detalhes acima a respeito das reuniões do Conselho da Administração da
Companhia e da participação acionária de Silvio Tini são importantes para que se
possa avaliar corretamente a entrevista do dia 01/10/2010. A questão que se
coloca é se Silvio Tini infringiu o dever de lealdade ao não guardar reserva sobre
assuntos internos da Companhia.

15.
No meu entender, cabe razão à Acusação.

16.
Conforme discutido acima, restou comprovado nos autos que os
conselheiros, incluindo Silvio Tini, tinham conhecimento da operação entre a

Companhia e a Maeda antes do Comunicado ao Mercado de 25/10/2010. Esta
possibilidade foi levantada em reunião do Conselho no dia 30/09/2010.

17.
Embora a Acusação tenha concentrado sua atenção na segunda parte da
segunda reportagem, o deslize de Silvio Tini já ocorreu no início dessa reportagem.
O defendente confirmou a contratação de JCA, embora ainda não formalizada. Não
posso deixar de pontuar que, segundo a reportagem, a própria Companhia, que
deveria anunciar o fato, preferiu “não comentar a notícia”, provavelmente para
esperar a confirmação do fechamento da negociação entre o comitê de recursos
humanos e o executivo (fl. 498) bem como a sua eleição pelo conselho de
administração que só se deu em 07/10/2010 (fls. 505-506).

18.
A Defesa alega que o defendente apenas respondeu à pergunta formulada
pelo repórter que “já sabia, por fontes seguras, da existência daquelas
negociações...”. Diz que Silvio Tini foi cuidadoso ao mencionar “aquela fusão como
se fosse uma negociação eventual, uma mera conjectura”. O mesmo portal já havia
publicado, na véspera, matéria semelhante e que o mercado não deu importância a
tais notícias (fl. 969).

19.
Os argumentos da Defesa não devem prosperar. Conforme explica o Ex-
Diretor da CVM3:
“Destaque-se, ainda, que o fato de a informação ser do conhecimento de
pessoas de fora da companhia não a torna pública, para efeito de liberar o
administrador de sua obrigação de guardar reserva, nos termos do artigo
155. O que extingue a obrigação é o fato de a informação ser de
conhecimento generalizado”.

20.
Nada mais razoável. Afinal, é natural que administradores tenham acesso
amplo às informações referentes à companhia a qual servem. Muitas dessas
informações, tais como a nomeação de JCA e a possível operação com a Maeda, no
caso concreto, lhe são fornecidas exclusivamente pela qualidade de conselheiro e
não seriam de seu conhecimento caso não ocupasse este cargo. O que é mais grave
é o fato de que, conforme a declaração do diretor de relações com investidores
imediatamente antes de divulgar o Comunicado ao Mercado, ao perguntar se os
acionistas estavam negociando a operação com a Maeda, obteve a confirmação de
que as tratativas estavam ocorrendo (ver o parágrafo 7 acima).

21.
Não concordo sobre a insignificância da palavra “eventual” da fala do
defendente mencionada no parágrafo 13 acima. Se já havia rumores, tal como a
reportagem do dia anterior que inclusive havia citado o seu nome como sendo um
acionista que teria que aprovar a operação, seria necessário que o conselheiro
guardasse o silêncio, especialmente quando a Companhia nada comunicara ao
mercado.
22.
Em julgado recente, o Diretor Roberto Tadeu explicou as razões para os
cuidados com as informações detidas pelos conselheiros e ainda não divulgadas
amplamente ao mercado4:
“33.
A visão da CVM é que o dever de abstenção imposto aos
administradores das companhias decorre do principio da igualdade de acesso
às informações, cujo objetivo é equalizar o acesso entre todos os usuários,
por ser ele um instrumento de proteção do público investidor, sob a premissa
de que a utilização da informação privilegiada é indesejável. Cuida-se,
portanto, de uma garantia fundamental da confiabilidade do mercado em
geral.

34.
A lei societária, reconhecendo a importância do tema, não se limitou
em atribuir ao administrador o dever de não vazar as informações ainda não
disseminadas ao mercado, mas também lhe atribuiu o dever de zelar para
que seus subordinados e terceiros de sua confiança mantenham sigilo das
informações relevantes, sendo-lhes igualmente vedado divulga-las antes que
a Companhia assim proceda.

35.
Também não se sustenta a alegação do Acusado de que não se
beneficiou da informação vazada, porque eventual benefício é dispensável
para caracterizar a quebra do dever de guardar sigilo, ilícito este que se
concretiza unicamente com a divulgação da informação relevante em
desacordo com as normas que regem a matéria”.

23.
Não é requisito necessário para a concretização da infração do dever de
lealdade (sigilo) que haja reflexo no preço da ação. Aliás, isso não é requisito nem
mesmo para a infração de negociação com informação privilegiada (“insider
trading”), conforme jurisprudência já assentada nesta Autarquia5. O que se exige é
que a informação tenha potencial para afetar o preço da ação, como de fato seria
uma operação envolvendo a Ecodiesel e a Maeda6.

24.
Dito isso, volto-me agora para a análise da acusação contra Marco de Castro
por utilizar informação relevante ainda não divulgada para o mercado em infração
ao §1o do art. 155 da Lei no 6.404/1976 c/c art. 8o da Instrução CVM no 358/2002.

25.
Segundo a Acusação apurou, em 20/10/2010, o Sr. Fernão Henrique Pio
Rocha Moura de Castro, filho de Marco de Castro, negociou ações da Ecodiesel. Esta
foi a única ocasião em que o fez ao longo de 2010. Nessa ocasião ele adquiriu 2
milhões de ações no mercado a termo, com prazo de 90 dias, totalizando um
volume financeiro de R$ 2.075.472,00.

26.
Contudo, conforme restou comprovado, na realidade quem realizou a
compra foi Marco de Castro, então conselheiro de administração da Companhia,
que tinha poderes para operar pelo seu filho na Corretora. A própria Defesa arguiu
que Marco de Castro negociava através dos filhos para evitar usar sua conta
pessoal que estava sujeita à constrição legal de seus bens devido a um litígio com
seu ex-sócio (fls. 984-985). Portanto, não restam dúvidas que a operação foi
ordenada pelo defendente.

27.
Não deixa de ser estranho que um conselheiro experiente e há tantos anos
na Companhia não saiba explicar porque não informou esta compra significativa ao
diretor de relações com investidores da Ecodiesel (fl. 586).

28.
Dois dias depois, em 22/10/2010, a BM&FBOVESPA detectou uma
movimentação atípica dos Valores Mobiliários de emissão da Companhia. Naquele
dia, o volume de ações negociado foi 47 milhões ações no pregão regular, e 140
milhões, considerando o after market (fls. 4 e 9). O volume negociado total foi
equivalente a 20% do número total de ações emitidas.

29.
A questão que se coloca é simples: sabia o defendente da informação que foi
vinculada na reportagem da Revista EXAME?

30.
Da discussão acima, já restou comprovado nos autos que Marco de Castro,
como conselheiro de administração, tinha ciência de que a Companhia estava em
tratativas com a Maeda para realizar uma operação societária.

31.
Nas conversas gravadas com a Corretora, o defendente declarou que tinha
acumulado um prejuízo com a negociação de ações da Ecodiesel de R$ 500 mil (fl.
260).
32.
Ao ser questionado sobre a compra do termo, o defendente informou que (fl.
586):
“[f]oi uma decisão estratégica, pois tinha a perspectiva de que em algum
momento essas ações poderiam facilitar a sua permanência no conselho de
administração, em função da difusão do controle da companhia. A posição foi
montada com o objetivo de manter o seu cargo de conselheiro, pois poderia
utiliza-la para fortalecer a sua posição. Que tinha medo de perder o seu
cargo de conselheiro, mesmo antes do fim do mandato.”

33.
A Defesa reforçou este ponto (fl. 996). Contudo, esse argumento não deve
prosperar. Marco Antonio era conselheiro da Companhia desde 2003, antes mesmo
do IPO, conforme mencionado acima. Não há nenhuma indicação nos autos que os
acionistas cogitaram a sua substituição ou que o critério para eleição de conselheiro
fosse a posse de ações, lembrando que a Ecodiesel era uma companhia de capital
disperso. Além disso, o que seriam 2 milhões de ações sob um total de
725.248.727 ações emitidas pela Companhia à época!

34.
Como bem apontou a Acusação, com base nas gravações entre o defendente
e a Corretora, a intenção inicial do defendente era comprar 3 milhões de ações da
Ecodiesel a termo (financeiro de cerca de R$ 3 milhões). Só não fez isso porque
estava operando usando as contas dos filhos e um deles trabalhava no Santander,
exigindo a permissão do compliance daquele banco. Por isso, a redução do volume
desejado inicial de 3 para 2 milhões de ações.

35.
Outro ponto que chama atenção no diálogo entre o defendente e o operador
da Corretora (fls. 250-264) é a menção que o defendente faz ao prejuízo que
sofreu com as ações da Companhia de R$ 500 mil (fls. 260), pois “comprei a R$
1,05 e vendi a R$ 0,89” (fl. 260). Todo argumento de que a posição era para o
longo prazo se esvanece no seguinte diálogo às 13h29 no dia em que Marco de
Castro negociou com as ações da Ecodiesel, 20/10/2010 (fl. 261):

Corretora – Se der 500 mil reais [de lucro] eu posso vender?
Defendente – Se der 500 mil reais pode vender.

36.
Em nova conversa às 17h47 do mesmo dia:

Corretora – Eu acho, assim, que deveria até vende, porque pelo menos a
gente já garante aí um bom ... já garante aí.... se conseguir
vender no 1,09 você ganha aí 127 ... a gente pode tentar no
final do dia. Você ganha aí pelo menos 127 mil reais, não é? Se
não vender aí a gente passa o termo. Aí a gente tenta amanhã
de novo.
Defendente – Tá bom, então vai.
Corretora – Tá. Mas eu vou....vamo... a gente vamo tentar.... vamo tentar
vender... eu vou tentar fechar no leilão de fechamento, tá? No

mínimo que eu vou tentar vender, se eu vender a 1,08 dá uns
108 mil reais
Defendente – Tá bom.
Corretora – Tá? No mínimo vai sair nesse patamar. Se não, aí eu passo o
termo
Defendente – Amanhã a gente busca mais
Corretora – Exato. Aí amanha a gente busca mais, mas no mínimo que eu
vou tentar é 1,08 que aí você ganha 107 mil reais
Defendente – Meu medo é amanhã que esse troço
Corretora – Subir, né?

37.
O que extraio desses diálogos é que, antes de pensar no longo prazo (um
ano nas palavras do próprio defendente à fl. 586), a prioridade era zerar o prejuízo
de R$ 500 mil do passado.

38.
Embora a BM&FBOVESPA tenha questionado a Ecodiesel apenas no dia
22/10/2014, observo que a movimentação atípica começou já no dia 20/10/2014,
justamente no dia em que o defendente resolveu operar. Neste dia, o volume de
ações negociado foi 130% maior do que o dia anterior e o preço de fechamento 7%
maior do que o do pregão anterior. O que chama mais atenção é que neste dia,
20/10/2010, o pregão da Bolsa foi bastante morno. Em contraste com a ação da
Ecodiesel, o volume financeiro foi 16% menor e o índice subiu apenas 1% neste
mesmo dia.7
39.
Para que haja a negociação com informação relevante (insider trading),
três elementos devem estar presentes:
i)
a utilização de informação relevante;
ii)
informação esta ainda não divulgada ao mercado; e
iii)
com a finalidade de auferir vantagem para si ou para outrem.

É preciso analisar se, no caso em tela, estas três condições estavam presentes.

40.
Não há dúvidas de que a informação era relevante e que ainda não era do
conhecimento do mercado. No meu entendimento, o conjunto dos elementos
probatórios presente nos autos são fortes, conclusivos e convergentes para concluir
que houve negociação com informação privilegiada, ainda não divulgada ao
mercado. Os seguintes elementos já discutidos acima, em seu conjunto, me
convenceram do ilícito:

i.
o defendente era conselheiro de administração desde 2003 e fez compra
expressiva de ações da Companhia a qual servia, em volume expressivo,
nas vésperas do anúncio de fato relevante;
ii.
a afirmação pela Companhia de que os conselheiros de administração
tomaram ciência da possibilidade da operação entre a Ecodiesel e a
Maeda, antes do fato relevante e que o assunto foi mencionado na
reunião de 30/09/2010;
iii.
informação do diretor de relação com investidores que, ao questionar os
acionistas sobre uma possível negociação com a Maeda logo após a
movimentação atípica do dia 22/10/2010, o diretor de relações com
investidores da Companhia foi informado que o “Conselho e os principais
acionistas estavam em negociação” com a outra parte;
iv.
o aumento expressivo das negociações já no dia 20/10/2010, único dia
de 2010 em que o defendente (através da conta de seu filho) operou
com ações da Ecodiesel; e

v.
o valor nocional expressivo investido cujo verdadeiro objetivo era
compensar um prejuízo anterior de R$ 500 mil.

41.
Não se trata de pura e simples presunção, mas de compreender os fatos
consoante a realidade das coisas. Diante de tanta coincidência – administrador
(insider primário); os depoimentos da Companhia declarando que os conselheiros
tiveram informação previamente ao fato relevante; negociação da ação uma vez só
no ano justamente nas vésperas do fato relevante, negociação de valor financeiro
relevante, – me levam a concluir que estamos, de fato, diante de negociação de
posse de informação privilegiada.

42.
Resta mencionar a irrelevância do argumento da Defesa ao mencionar que
ao final o defendente encerrou o termo com prejuízo de R$ 411 mil (fl. 996)8. Ficou
claro no caso em tela o dolo de auferir lucro. Se, ao final, a operação,
contrariamente às expectativas dos administradores da Companhia, não foi bem
recebida pelo mercado ou, que outros fatores tenham surgido levando à queda do
preço da ação, não altera o meu entendimento.

43.
Por fim, observo que a operação “a termo” nas circunstâncias desse caso em
tela é inclusive a estratégia mais interessante a um investidor, já que ele não tem
que desembolsar caixa imediatamente, podendo simplesmente encerrar o termo
após o anuncio formal da operação. Aliás, observo que o volume negociado no dia
do fato relevante foi de 146 milhões de ações (o no total de ações emitidas era 725
milhões), três vezes mais do que no curso normal dos pregões dos dias 20 ou 22,
mas que o preço de fechamento do dia 25 foi menor do que a do pregão anterior,
sinalizando que o mercado não recebeu de forma eufórica a combinação de
negócios entre a Ecodiesel e a Maeda.

44.
Isto posto, e considerando não só a situação específica de cada um dos
acusados, mas também a gravidade das condutas apuradas e das respectivas
infrações, voto, com base nas provas dos autos:

a) Pela condenação de Silvio Tini de Araújo, na qualidade, à época
dos fatos, de membro do Conselho de Administração da Companhia,
por divulgar informações relevantes relativas à Companhia e que
deveria ter mantido sob sigilo, infringindo, assim, o disposto no §1o
do art. 155 da Lei no 6.404/1976 c/c art. 8o da Instrução CVM no
358/2002, infração qualificada como grave, para os fins previstos no
§3o do art. 11 da Lei no 6.385/1976, por força do disposto na
Instrução CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos, e no art. 18
da Instrução CVM no 358/2002 à pena de multa de R$ 500 mil reais,
com base no art. 11, §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76.9

b) Pela condenação de Marco Antônio Moura de Castro, na
qualidade, à época dos fatos, de membro do Conselho de
Administração da Companhia, por utilizar informação relevante ainda
não divulgada, com a finalidade de auferir vantagem no mercado de
valores mobiliários, infringindo, assim, o disposto no §1o do art. 155
da Lei no 6.404/1976, c/c caput do art. 13 da Instrução CVM no
358/2002, infração qualificada como grave, para os fins previstos no
§3o do art. 11 da Lei no 6.385/197610, por força do disposto da
Instrução CVM no 131/1990, vigente à época dos fatos, e no art. 18

da Instrução CVM no 358/200211 à pena de multa de R$ 500 mil
reais, com base no art. 11, §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76.

45.
Determino a comunicação ao Ministério Público do resultado desse
julgamento, em complemento aos ofícios anteriormente expedidos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
----------------------------
1 Direta e indiretamente através da Bonsucex Holding Ltda. da qual tinha 99,99% das cotas.
2 Fls. 53 e 144 do Prospecto Preliminar do IPO da Companhia, disponível no sítio da CVM.
3 CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Direito das Companhias, Alfredo LAMY FILHO e José Luiz BULHÕES
PEDREIRA (Orgs.), Rio de Janeiro Editora Forense, 2009, p. 1145.
4 PAS RJ 2013/5634, julgado em 21/10/2014.
5 PAS CVM no 22/04, julgado em 20/06/2007; PAS CVM no RJ 2003/56727 julgado em 28/01/2005; e
PAS CVM no 17/02, julgado em 25/10/2005.
6 De acordo com o Comunicado ao Mercado de 25/10/2010, o valor econômico da Maeda era estimado
em R$ 320 milhões, cerca de 33% da sociedade resultante da combinação (fl. 52).
7 Fonte: Economática.
8 O termo foi encerado em 09/02/2011 quando o preço médio do papel era de R$ 0,84.
9 O defendente tem duas condenação anteriores, já confirmadas pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional em dois processos diferentes por prática não equitativa e negociação de ações em
período vedado.
10 Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da lei de
sociedades por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades:
(...)
§3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput
deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da
Comissão de Valores Mobiliários.
(...)
11 Art. 18. Configura infração grave, para os fins previstos no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, a
transgressão às disposições desta Instrução.
(...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 09/2012

Acusados:
Marco Antônio Moura de Castro

Silvio Tini de Araújo

Assunto:
Utilização de informações relevantes ainda não divulgadas ao
mercado envolvendo ações de emissão da Brasil Ecodiesel Indústria
e Comércio de Biocombustíveis e Óleos S.A (infração ao art. 155,
§1o da Lei no 6.404, de 1976 c/c art. 13 da Instrução CVM no 358,
de 2002). Dever de sigilo (infração ao art. 155, §1o da Lei no 6.404,
de 1976 c/c art. 8o da Instrução CVM no 358, de 2002).

Declaração de Voto

1.
Acompanho o voto da Diretora Relatora Ana Novaes no que diz respeito à

condenação tanto de Silvio Tini de Araújo quanto de Marco Antônio Moura de
Castro. No entanto, gostaria de tecer algumas considerações acerca dos fatos que
envolvem o primeiro acusado e a divulgação da operação entre a Brasil Ecodiesel
Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos Vegetais S.A., antiga
denominação
da
Vanguarda
Agro
S.A.
(“Companhia”),
e
a
Maeda
S.A.
Agroindustrial (“Maeda”).

2.
Conforme relatado pela Diretora Ana Novaes, a acusação formulada em face
de Silvio Tini de Araújo decorreu de entrevista por ele concedida à imprensa, na
qual confirmou informações ainda não formalmente divulgadas pela Companhia, a
saber: a indicação de um novo presidente e o bom trabalho esperado desse
executivo diante de eventual operação entre a Companhia e a Maeda.

3.
Em razão dessa divulgação, Silvio Tini de Araújo foi acusado, na qualidade
de administrador da Companhia, por violação ao seu dever de sigilo. Conforme
destacado pela Diretora-Relatora, a fim de preservar a igualdade de acesso a
informações para os diversos agentes de mercado e de zelar pelo tratamento
adequado às informações privilegiadas, a lei societária atribuiu aos administradores
o dever de zelar pela não divulgação de informações ainda sigilosas e que serão
oportunamente reveladas ao mercado pela companhia. A divulgação de
informações por um administrador diretamente à imprensa, portanto, violaria esse
dever.

4.
No caso concreto, a defesa de Silvio Tini de Araújo destaca que as
informações por ele comentadas já teriam sido objeto de outra reportagem
divulgada pelo mesmo veículo e que o executivo não teria sido assertivo, mas
apenas teria abordado alguns assuntos como suposições. Contudo, tal como
demonstrado no presente processo, o administrador já tinha ciência dos fatos
abordados em sua entrevista e, ao se manifestar sobre eles, desconsiderou os
procedimentos previstos pela regulamentação para que a administração de
companhias abertas confirme ou afaste rumores divulgados pela imprensa.

5.
Dito isso, apesar de concordar com as conclusões alcançadas pela Diretora
Relatora em relação ao acusado Silvio Tini de Araújo, considero que os fatos
apresentados em seu relatório revelam outro ponto que, ainda que não abordado
pela Acusação, merece ser discutido no presente processo.

6.
Nesse sentido, observo que, somente em 25.10.2010, foi divulgado pela
Companhia o primeiro comunicado ao mercado para informar a existência de
negociações envolvendo a Maeda. Como indicado no próprio comunicado, essa
divulgação foi provocada por questionamento da BM&FBOVESPA, tendo em vista
oscilação atípica das ações de emissão da Companhia em 22.10.2010.

7.
Ocorre que, de acordo com a Acusação, notícias sobre a operação teriam
sido veiculadas pela imprensa desde 30.9.2010 e, em 1.10 do mesmo ano, o
administrador Silvio Tini de Araújo teria dado a entrevista que levou à sua acusação
– como visto acima, esses fatos são confirmados pela defesa do administrador.

8.
Conforme apontado pela defesa, nessa entrevista, Silvio Tini de Araújo teria
apenas respondido uma “pergunta direta e objetivamente formulada pela repórter”,
que “já sabia, por fontes seguras, da existência daquelas negociações preliminares
para fusão” da Companhia e da Maeda (fl. 957). Mais do que isso, a mesma
reportagem que veiculou essa entrevista mencionou que a Companhia também

teria sido procurada para tratar dos fatos ali abordados.

9.
Diante dessas circunstâncias, é possível concluir que, previamente à
divulgação do comunicado ao mercado de 25.10.2010, informações sobre a
operação que envolveu a Companhia e a Maeda, bem como informações sobre a
indicação do novo presidente da Companhia já haviam sido obtidas pela imprensa.

10.
E essa conclusão me parece relevante porque a própria regulamentação e
precedentes desta Casa já orientaram as companhias abertas sobre os
procedimentos que devem ser observados em caso de vazamento de informações
sigilosas à imprensa – procedimentos estes que não foram observados pelos
administradores da Companhia no presente caso.

11.
Nos termos do parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358, de
2002, os acionistas controladores e administradores de uma companhia ficam
obrigados “a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores,
divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar
ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados” (grifos meus).

12.
Interpretando esse dispositivo, o então Diretor Pedro Oliva Marcílio de Sousa
afirmou que “[u]ma informação escapa ao controle, quando ela é divulgada pela
imprensa ou quando ela é objeto de boatos ou rumores de mercado. Nesses
[casos], a companhia deverá dar uma declaração franca e clara sobre o assunto,
seja para negar ou confirmar a notícia. Caso os boatos ou rumores sejam
indicadores de vazamento de informação relativa a ato ou fato relevante, a única
forma de corrigir a situação é através de seu rápido esclarecimento” 1.

13.
Logo, diante de evidências de que informações verídicas sobre a operação e
sobre o novo presidente haviam escapado ao controle da Companhia (seja por
notícias já veiculadas, seja por pergunta formulada diretamente pela imprensa à
Companhia), deveria ter ocorrido a divulgação de fato relevante por parte de seu
diretor de relações com investidores ou, na hipótese de omissão deste, por parte de
todos os demais administradores que tivessem acesso às informações em questão.
Essa divulgação deveria ter ocorrido independentemente de ser ou não
acompanhada pela oscilação atípica das ações de emissão da Companhia2.

14.
No caso do acusado Silvio Tini de Araújo, procurado diretamente pela
imprensa, entendo que, além do dever de sigilo que o impedia de comentar junto a
um veículo de mídia informações ainda não divulgadas formalmente pela
Companhia, competia-lhe também o dever de (i) comunicar ao diretor de relações
com investidores da Companhia para que este, como decorrência do vazamento de
informações, procedesse à divulgação de fato relevante; ou (ii) diante de eventual
omissão de tal diretor, proceder à divulgação de fato relevante nos termos do art.
3o, §2o, da Instrução CVM no 358, de 20023.

15.
A divulgação de informações pelos meios prescritos na regulamentação (fato
relevante ou comunicado ao mercado) não é uma questão de mera formalidade.
Esses canais oficiais de comunicação alimentam as fontes pelas quais os acionistas,
em especial os institucionais, informam-se sobre todos os emissores e às quais
estão ligados os mecanismos de reagir a tal informação de maneira mais célere.
Desta forma, os canais oficiais promovem a divulgação mais ampla, simultânea e

equânime possível da informação. Assim, os emissores, seus administradores e
terceiros por eles contratados somente devem falar a respeito de assuntos que
possam ser objeto de fato relevante ou comunicado ao mercado com a imprensa
depois que tal informação tiver sido divulgada pelos canais oficiais de comunicação.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2014.

Luciana Dias
DIRETORA
----------------------------
1 Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcílio de Sousa, julgado em
17.4.2007.
2 Nesse sentido, destaco o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/8224, Dir. Rel. Otávio Yazbek,
julgado em 3.12.2013.
3 Art. 3o, §2o Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato
relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu dever de
comunicação e divulgação, inclusive na hipótese do parágrafo único do art. 6o desta Instrução, somente se eximirão
de responsabilidade caso comuniquem imediatamente o ato ou fato relevante à CVM.

Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes
Fernandes
na
Sessão
de
Julgamento
do
Processo
Administrativo
Sancionador CVM no 09/2012 realizada no dia 25 de novembro de 2014.

Eu acompanho do voto da Relatora, Senhor Presidente.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Declaração de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 09/2012 realizada no dia 25 de novembro de 2014.

Eu também acompanho o voto da Relatora, bem como as
considerações tecidas pela Diretora Luciana Dias e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos,
decidiu pela aplicação de pena pecuniária individual para os acusados, nos termos
do voto da Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE